Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA PENAL SANCIONATÓRIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRATO PERSONALISSIMO E DE CONFIANÇA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, houve a contratação dos serviços advocatícios entre as partes e quando de sua prestação efetiva foi verificado que a parte apelada honrou com suas obrigações ao efetuar o pagamento mensal. Assim, insatisfeita com o serviço prestado a parte apelada resolveu rescindir unilateralmente o prazo do contrato, que perduraria por 03 (três) anos, notificando os apelantes em 23/12/2020.
2. Conforme precedentes do c. STJ, “Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado” (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.